Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707753-26.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVACAO S/A REPRESENTANTE LEGAL: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVACAO S/A APELADO: LOGO IT S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S/A - CBTI contra o v. acórdão exarado sob o ID 45161884, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante. A embargante opôs embargos de declaração (ID 45534574) sob o fundamento de que há contradição e omissão no v. acórdão no tocante ao cerceamento de produção de provas. Pleiteia o provimento do recurso a fim de sanar os vícios de contradição e omissão apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a recorrente pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da empresa embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 18:42:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora